Tribunal: STF
Processo: HC 213203
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Sidnei Stringhini, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Olindo Menezes, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 684.568/SP.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de roubo, furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documentos e extorsão. 



    Aduz, para tanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva. Sustenta o cabimento de cautelares alternativas à prisão. 



    Destaca a primariedade do paciente e seus bons antecedentes. 



    Alega ainda a falta de contemporaneidade do decreto preventivo.



    Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS, FURTOS E EXTORSÃO. BENS DE ALTO VALOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    1. Consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na participação do agravante em organização criminosa voltada à prática de vários crimes, entre eles, roubos e furtos de maquinários agrícolas de alto valor, em concurso de agentes, com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documentos e extorsão. Ademais, há indícios de que a organização criminosa mantém conexão com a facção "Primeiro Comando da Capital" (PCC). 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade desta organização, evidenciada no número de integrantes e na presença em diversas frentes de atuação. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental improvido.” (e.Doc 16)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa, tal como referido pelo e. Relator Olindo Menezes em seu voto:



    “Consoante exposto na decisão agravada, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na participação do agravante em organização criminosa voltada à prática de vários crimes, entre eles roubos e furtos de maquinários agrícolas de alto valor, em concurso de agentes, com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documentos e extorsão. Ademais, consigna que há indícios de que a organização criminosa mantém conexão com a facção ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC).



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e na presença em diversas frentes de atuação.” (e.Doc 17, fl. 6)



    Segundo entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    Ademais, o entendimento firmado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Quanto à presença de indícios de autoria e justa causa para ação penal, conforme destacado pelo Ministro Olindo Menezes:



    “Há prova da materialidade, como se vê da farta documentação que instrui o inquérito policial. De outro lado, há indícios de autoria contra a maior parte dos denunciados, conforme passo a detalhar abaixo. 



    ‘(...) C.2) segundo revelou a interceptação telefônica, no dia 17.10.19, GERALDO ligou para o codenunciado PAULO STRINGHINI solicitando um encontro pessoal, pois ele teria um "negócio bom". O tal negócio, segundo diz a denúncia, era o furto de um trator no Município de Santa Maria da Serra/SP. A subtração, contudo, teria sido executada pelos codenunciados JOÃO BATISTA e WELLINGTON, sozinhos, sem aquiêscencia dos demais integrantes da organização criminosa. Tal fato chegou ao conhecimentos dos comparsas, o que teria gerado insatisfação. Segundo consta do relatório de fls. 489, no dia 24.10.19 foi interceptada conversa telefônica mantida entre os codenunciados JOÃO BATISTA e PAULO STRINGHINI em que o primeiro chama o segundo de "fofoqueiro", insinuando que ele teria contado a GERALDO, WILLIAN, PAULO DELFINO, RAFAEL e RODRIGO sobre o furto no Município de Santa Maria da Serra/SP; (...) 



    F) PAULO SIDNEI STRINGHINI (Vulgo "Paulinho"): para evitar repetições, faço remissão ao item C.2 acima. (...)’



    Como se vê do acima apontado, há indícios de que os denunciados se reuniram de forma estável e permanente, em estrutura organizada e com divisão de tarefas, para a prática de um número indeterminado de infrações penais cuja pena máxima é superior a quatro anos. Plausível, portanto, a imputação de que constituem uma ‘societa sceleris’”



    Portanto, não se configura constrangimento ilegal por ausência de indícios de autoria, estando estes demonstrados nos autos .



    Tem-se, ademais, que as questões alusivas à suposta ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, suscitadas neste writ, não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, segundo o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente